Tribunal: TJMT
Processo: 1031090-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031090-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE SORRISO - CNPJ: 01.427.736/0001-03 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM: 1012698-78.2024.8.11.0040

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
: SINDICATO RURAL DE SORRISO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica e evitar a negativação do nome da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, verificando a presença de ilegalidade ou abusividade.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A cobrança de ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) não deve incidir sobre a compensação de energia solar, c
onforme jurisprudência recente,
o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela.

A manutenção da cobrança pode gerar negativação e danos irreparáveis à agravada, justificando a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A tutela de urgência é justificada quando há probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente em casos de cobrança indevida de ICMS sobre energia elétrica, evitando-se a negativação do nome da parte agravada.
"

__________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - N.U 1019481-69.2021.8.11.0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 17/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE
INSTRUMENTO

interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória (ID. 16
9708972
–autos de origem PJE Nº
1012698-78.2024.8.11.0040
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a
Energisa
, no que tange ao ICMS devido nas faturas de energia elétrica, em qualquer modalidade de consumo, apenas cumpre as determinações legais impostas pelos Estados, como é o caso do Estado do Mato Grosso. Por isso, não possui discricionariedade ou gerência sobre o recolhimento do ICMS dessas operações, nem qualquer interesse ou ganho econômico na cobrança do ICMS nas faturas de energia elétrica.

Afirma que não há insubsistência da dívida ou prática de ato ilícito pela Ré, visto que: (i) atua como mero agente arrecadador do Estado, exigindo o ICMS dos consumidores finais de energia e repassando-o ao Estado do Mato Grosso, conforme previsto na legislação estadual; (
ii
) o ICMS em questão tem fundamento legal e foi recolhido pela Ré em favor do Estado do Mato Grosso; (
iii
) a Ré efetuou a cobrança do ICMS sobre o uso do sistema de distribuição de energia apenas pelo período utilizado pela Agravada, absorvendo os consectários legais incidentes sobre o tributo; e (
iv
) a cobrança observou todos os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, incluindo o direito à informação, bem como as normas regulatórias da ANEEL.

Dessa forma, requer-se o conhecimento e o provimento integral do recurso, para que seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato
Grosso.
.

Certificado no ID 258246175 o decurso de prazo
em 28/11/2024 sem que o
agravado
apresentasse contraminuta.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

P
reparo efetuado,
conforme petição de
ID
249679190
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM: 1012698-78.2024.8.11.0040

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
: SINDICATO RURAL DE SORRISO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos
.

Reitero que se
trata
de Recurso de
AGRAVO DE
INSTRUMENTO

interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória (ID. 169708972
–autos de origem PJE Nº 1012698-78.2024.8.11.0040
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança e determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada.

O Agravante almeja reformar a decisão agravada
que
seja efetiva a cobrança regressiva do ICMS exigido retroativamente pelo Estado do Mato Grosso
.

Para tanto, defende que
não
estão preenchidos os requisitos autorizadores para o pedido de tutela em primeiro grau.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão
impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister
a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
”, sendo certo que tal medida só é possível quando
não
houver
perigo de irreversibilidade da decisão
(§ 3º).

No caso, os documentos apresentados, em especial, a distinção realizada quanto ao
Tema Repetitivo 986 do STJ
, por ser a parte autora possuidora de energia solar fotovoltaica (energia injetada - Id 169087558), conferem a plausível alegação de isenção do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica, aplicado à
microgeração
dessa modalidade, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 696/2021:

Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o
Sistema de Compensação de Energia Elétrica
de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL.

Sem embargos, a medida é reversível, em sendo cabível a tributação.

Quanto ao perigo da demora, resta cristalino que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e interrupção do serviço de energia gerará danos irreparáveis às atividades da parte autora, sendo aquela um serviço essencial.

Nesta ótica, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA

pretendida na inicial e determino que a parte ré:

a
)
Suspenda a cobrança encaminhada à parte autora no valor de R$ 4.968,05, referente ao ICMS sobre TUSD de forma retroativa ao período de 2017 a 2021, bem como quaisquer encargos incidentes sobre à essa dívida;

b)

Abstenha de inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor da causa
.

c)
Suspensa qualquer outra medida invasiva de cobrança de dívida retroativa, sobretudo a interrupção do serviço de energia elétrica.

Considerando a verossimilhança das alegações iniciais, associada à hipossuficiência técnica e informacional da parte autora
,
defiro-lhe
a inversão do ônus da prov
a
, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

DESIGNE-SE
audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, § 3º, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do CPC.

CITE-SE
e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC
”
.

A matéria já foi objeto de amplo debate perante este e os tribunais superiores, e o entendimento recente aplicado é no sentido de que não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado

uma vez que, na operação realizada, não ocorre
a
operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização deenergiasolar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –ICMSSOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DEENERGIAELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DEENERGIAFOTOVOLTAICA(ENERGIASOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve incidirICMSsobre TUSD referente ao sistema de compensação deenergiasolar (isto é, sobre o excedente de eletricidade compensado), uma vez que.
na
operação realizada, não ocorre a operação de circulação jurídica de mercadoria (comercialização deenergiasolar), mas mero empréstimo gratuito, a afastar a ocorrência do fato gerador do citado tributo.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1019481-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024) – Grifo
nosso

Diante disso, há de se verificar se o ICMS cobrado pela Agravante de fato respeita o seu limite de incidência, o que será analisado durante a instrução processual, o que demonstra, portanto, a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela.

Já o
periculum in mora
se encontra presente tendo em vista que a manutenção da cobrança poderá gerar a negativação da pessoa jurídica e causar transtornos de ordem fiscal e patrimonial com danos de difícil reparação.

Ademais, a título analítico, malgrado o Estado de Mato Grosso não componha a lide, o caso cin
ge-se em analisar a cobrança e
, possível isenção do referido tributo que é de competência estadual, logo, embora não seja de competência desta instância recursal executar tal ato, seria prudente que o juízo singular oportunizasse o referido ente, caso queira, atuar nos autos como terceiro interessado.

Com isso, conclui-se que restaram configurados de forma conjunta os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência descritos no art. 300 do CPC.

Desta maneira,
atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025